Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005198-30.2016.8.07.0020 RECORRENTE: A. D. O. R., E. D. O. R., E. D. O. R., LUCIANA DE MELO RUSSO, P. D. O. R., RICARDO DE JESUS DANTAS OLVEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAGITARIUS RESIDENCIAL RESORT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. NÍVEIS ALTOS DE RUÍDOS. SALÃO DE FESTAS EM CONDOMÍNIO. CONSTATADO. NÃO COIBIDOS ADEQUADAMENTE PELOS GESTORES DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. NEXO CAUSAL. AUSENTE. ASTREINTES. APLICAÇÃO POR DESÍDIA DE FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Mesmo havendo sido caracterizado a produção de altos volumes de som em uma determinada ocasião, não se pode verificar a ocorrência do mesmo em todas as festas e eventos acontecidos no salão de festas, situado abaixo do apartamento dos autores. 2. Os atores que ensejaram o desrespeito às normas legais e internas do condomínio seriam variados e independentes, cada um com sua transgressão e intensidade realizada. 3. Atribuir responsabilidade, culpa e sanções exclusivamente à administração do condomínio seria compartilhá-las indistintamente com todos os condôminos, inclusive com os próprios autores e demais vítimas, pois outros devem ter sido afetados em mesmos termos, sem que estes tivessem dado causa ao ilícito. 4. A convivência em sociedade e em aglomerações habitacionais deve ser pautada pelo respeito mútuo, pela lealdade e pela boa-fé da vizinhança e requer a boa temperança dos ânimos e concessões cotidianas em prol da harmonia da vida em comunidade. A linha divisa do mero aborrecimento e da lesão à intimidade e sossego é tênue e requer elementos de análise subjetiva que devem remeter ao homem médio para emergir a boa ponderação e julgamento. 5. Há de se considerar o fato de que ao adquirir uma unidade habitacional, logo acima do salão de festas, os autores estavam cientes das implicações advindas, devendo ter, inclusive, sido beneficiados de redução do valor de compra, comparativamente a outros apartamentos mais distantes, isolados e mais bem posicionados. 6. Para que se configure o ato ilícito aplicável ao acusado é necessário conformá-lo com os elementos constituintes do dano moral vindicado: fato, dano e nexo causal. Não se pode estabelecer o nexo causal entre o fato e o condomínio, pois deste se exigiria o ato desencadeador do dano, dado que cometido por terceiros. 7. Astreintes não são cabíveis por não haver explícita previsão de punição da Administração na Convenção do Condomínio. 8. Recursos conhecidos. Provido, parcialmente, o apelo do réu e não provido dos autores. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 1.348, incisos IV e VII, ambos do Código Civil, e 497 do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento de danos morais indenizáveis na hipótese em apreço, bem como aplicação de astreintes ao condomínio recorrido. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 186 e 1.348, incisos IV e VII, ambos do Código Civil, e 497 do Código de Processo Civil, porquanto a análise das teses recursais, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, bem como aplicação de astreintes ao recorrido, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030